Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MAUS-TRATOS. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA TÍPICA NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE ATO DE FILHO MENOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO EXPÔS A PERIGO A VIDA OU A SAÚDE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o recorrente se utilizou de meios corretivos no mero exercício do direito de correção, sem cometer abusos decorrentes deste direito, a absolvição é medida que se impõe. No presente caso, muito embora o menor tenha afirmado que o pai o teria corrigido fisicamente, foi também enfático ao afirmar que estava com problemas de comportamento na escola e que a agressão não deixou marcas e não afetou seu bom relacionamento com o apelante.
2. Ainda que castigos físicos possam não ser o meio mais recomendado a ser utilizado pelos pais para a correção de comportamentos inadequados de seus filhos, não se pode perder de vista que a conduta típica configuradora de maus-tratos exige que se exponha a perigo a vida ou a saúde da vítima, ou que tenha ocorrido abuso nos meios de correção ou disciplina, o que não foi demonstrado nos autos, restando configurado, outrossim, o exercício do regular direito de correção do filho. Tal conclusão é reforçada não apenas pela ausência de qualquer prova pericial, quanto à extensão das lesões atribuídas ao genitor, como pelos relatos do próprio menor, ao reconhecer que estava dando trabalho à sua mãe, bem como que não ficou com lesão em seu corpo e que continuou a manter uma boa relação com o seu pai, afirmando, ainda, ter melhorado o relacionamento com ele.
3. Recurso conhecido e provido.